Tribunal: TJDFT
Processo: 0716463-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716463-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA TAYNARA PEREIRA SANTOS AGRAVADO: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por CLAUDIA TAYNARA PEREIRA SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília (ID 23116621), que, nos autos da ação monitória movida por IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A, extinguiu o presente processo, sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil (CPC), apenas com relação ao litisconsorte passivo, ESPÓLIO DE MARIA RAIMUNDA PEREIRA, mantendo o feito contra a agravante. A agravante almeja a reforma da mencionada decisão na parte de natureza interlocutória. Diga-se de passagem que no decisum impugnado há capítulo de verve sentencial não atacável por esta via recursal. No ponto remetido à revisão por meio do presente recurso de agravo de instrumento, a recorrente alega que é filha de Maria Raimunda Pereira, de quem era cuidadora até a data do falecimento de sua genitora. O hospital agravado ajuizou ação monitória colimando o recebimento do pagamento dos serviços hospitalares prestados. Todavia, defende que até que a realização da correspondente partilha, as relações jurídicas patrimoniais da falecida são titularizadas pelo espólio, e não pelos herdeiros. Destaca “(...) que independentemente da abertura de inventário, somente o espólio pode figurar como parte nas ações judiciais que tenham por objeto a responsabilidade patrimonial do de cujus. Assim, conforme a inteligência dos artigos 1.791, 1.797 e 1991 do Código Civil, em cotejo com os artigos 75, inciso VII, 613,614 e 618, inciso I, do Código de Processo Civil, até que seja realizada a partilha, as relações jurídicas patrimoniais do falecido são titularizadas pelo espólio.” Defende que o agravado “(...) tenta ludibriar o Juízo para prosseguir a sua aventura jurídica em face de Cláudia Taynara Pereira Santos, retirando-lhe o atributo de herdeira para colocar-lhe o de “responsável” em face de um contrato, frisa-se, de adesão, o qual sequer informou os gastos pelos quais Cláudia seria responsável. Adita-se que ainda causa espanto o fato de o hospital ter capacidade de quantificar os gastos alimentares, mas deixar em completa penumbra os hospitalares. Evidentemente, a assinatura em um contrato de adesão não retira a responsabilidade do espólio para fazer recair sobre a herdeira. Isso porque as normas que regem o direito sucessório, tanto no âmbito processual como material, são cogentes, insuscetíveis de serem modificadas por meio de contrato de adesão. Permitir o prosseguimento da demanda apenas em face de Cláudia Taynara é validar a ilegitimidade passiva, o que é rechaçada por este Tribunal.” Tece arrazoado sobre o preenchimento, no particular, dos requisitos da tutela de urgência recursal pleiteada, requerendo a concessão de efeito suspensivo ativo, mormente diante do iminente risco de grave dano ou de difícil reparação que poderá vir a sofrer com o prosseguimento do feito. No mérito, postula pelo provimento deste recurso de modo que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva, com a conseguinte extinção do processo também em relação à sua pessoa. É o breve relatório. Decido. Para análise de verificação dos requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento é necessário verificar os pressupostos recursais previstos no CPC, entre eles o pertinente às suas hipóteses de cabimento, previstas no art. 1.015, in litteris: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Verifica-se que o legislador optou por fornecer um rol de matérias recorríveis por meio de agravo de instrumento. Contudo, mesmo não tendo o legislador deixado abertas as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, cumpre ressalvar que a taxatividade firmada pelo legislador não impõe uma fria e literal interpretação da norma correspondente. Com efeito, restou sedimentado o entendimento jurisprudencial - oriundo, sobretudo, do Superior Tribunal de Justiça (STJ) - pela taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, legitimando a interposição de agravo de instrumento contra decisões que não estão expressamente albergadas no referido dispositivo legal, mas sobre as quais haja possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Assim, é legítima a interposição do recurso fora das hipóteses legais quando houver risco de perecimento do objeto do agravo se a questão for remetida à apreciação da Instância ad quem somente no momento da interposição da apelação, de acordo com a regra de recorribilidade diferida instituída pelo estatuto processual civil. E essa apreensão restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo STJ no julgamento do REsp. 1.704.520/MT, consolidando o seguinte entendimento: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. (...) 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.(...) 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) – grifo nosso Acerca especificamente da hipótese versada neste recurso – ilegitimidade passiva de litisconsorte – o STJ, no REsp 1.772.839, estabeleceu que “[é] agravável, portanto, a decisão que enfrenta o tema da ilegitimidade passiva de litisconsorte, que pode acarretar a exclusão da parte." Nesse descortino, entendo que decisão interlocutória recorrida se amolda à excepcionalidade firmada pela jurisprudência do sodalício Superior, vislumbrando, portanto, preenchido casuisticamente o requisito da urgência, o qual viabiliza a recorribilidade imediata da decisão agravada, legitimando a interposição do presente agravo de instrumento. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça vindicado pela recorrente, pelos elementos materiais colacionados aos autos (IDs 35591676 e 35591107) considero atendidos os pressupostos legais autorizadores do deferimento de tal benefício no âmbito desta Instância recursal. Por consequência disso, afere-se que o recurso é admissível, à inteligência da moderna jurisprudência do STJ, que admite a mitigação da taxatividade das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, tempestivo, firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o) bem como a comprovação do respectivo preparo recursal, ante a concessão do beneplácito à agravante para este recurso, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o processamento do recurso. Ultrapassado isso, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado casuisticamente que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. In casu, verifico que o provimento provisório de urgência almejado pela parte agravante atende aos aludidos pressupostos. É cediço que a ação monitória é um procedimento especial, que viabiliza ao credor, munido de prova escrita sem eficácia de título executivo, a possibilidade de requerer em juízo a expedição de mandado de pagamento de quantia certa ou de entrega de coisa fungível ou de coisa móvel determinada para satisfação de seu direito. Mediante análise superficial e rarefeita da demanda, sobretudo dos documentos acostados à exordial (IDs 111745239 a 111745241), pairam dúvidas acerca da obrigação imputada à agravante, que tem o condão de eventualmente repercutir (ou não) não legitimidade desta para figurar no polo passivo daquela demanda. Conquanto a finalidade do mandado injuntivo seja simplificar o acesso do devedor ao título executivo, é imprescindível a presença de elementos mínimos de convicção para se aferir o quanto devido, vencimento, o sujeito passivo da obrigação, etc. E, no caso vertente, a questão da legitimidade da agravante demanda uma maior incursão na instrução processual de modo a ficar mais bem esclarecida. Nesse cenário, a instauração do contraditório e da ampla defesa nestes autos é de relevante necessidade, pois a partir da efetivação do trinômio compreendido pela informação, reação e diálogo, colher-se-á mais substratos para formação do convencimento e desate final desta controvérsia. Mas enquanto não vem a lume as contrarrazões recursais, dado o contexto fático-processual supradelineado, tenho por prudente e justificado que se obste, por meio da concessão de efeito suspensivo postulado, a marcha processual na origem, até ulterior análise do mérito recursal, eis que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente. Diante de todo o exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 26 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator